Tribunal: TJBA
Processo: 0025222-33.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0025222-33.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: William Silva de Carvalho Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por policial militar visando ao recebimento de auxílio-transporte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança individual reproduz ação já julgada e cumprida anteriormente, envolvendo os mesmos sujeitos, fundamentos e pretensão material. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração. 4. Verificou-se a existência de tríplice identidade entre o mandado de segurança impetrado e execução individual ajuizada e quitada: mesmas partes (Estado da Bahia e o policial militar), mesma causa de pedir (inércia estatal em regulamentar e pagar o auxílio-transporte) e mesmo pedido (pagamento de parcelas vencidas). 5. A execução individual, mesmo fundada em título coletivo, resultou no pagamento integral das parcelas devidas, incluindo o período que seria abrangido pelo mandado de segurança. 6. Conforme a Súmula nº 271/STF, mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração, o que, no caso, coincide com o período já quitado na execução. 7. Restando caracterizada a duplicidade de ações com pretensão já satisfeita, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento de coisa julgada em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Configura coisa julgada a repetição de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, quando já houver decisão judicial transitada em julgado com cumprimento efetivado da obrigação.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0025222-33.2015.8.05.0000 em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, WILLIAM SILVA DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA